Tribunal: STF
Processo: HC 254327
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, se considerado o período transcorrido entre o recebimento tácito da denúncia e a sentença condenatória. 



    Sustenta, ainda, a nulidade do processo por cerceamento de defesa; a necessidade de absolvição por insuficiência probatória; a parcialidade do juiz; e a atipicidade da conduta.



    Desse modo, requer, ao final:



    “O reconhecimento por este Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos: 0048063-60.2012.8.13.0693 da comarca de Três Corações - MG a ser verificada e decretada de ofício, conforme art. 61, caput, Código de Processo Penal, a prescrição retroativa da pretensão estatal punitiva, modalidade retroativa, entre o recebimento tácito da denúncia (28 de agosto de 2014 e a publicação da sentença condenatória 08 e 18/05/2018 acórdão) que deixou de ser verificada quando da prolação da sentença, nas balizas do artigo 107, inciso IV, artigo 110, § 1º, artigo 117, I e IV, todos do Código Penal. 



    Destarte, em atenção ao comando do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se pela prescrição da pretensão estatal punitiva, uma vez que o delito cuja reprimenda é igual ou inferior a 01 (um) ano há de prescrever em 03 (três) anos. 



    A declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reconstituição dos fatos solicitada pela defesa. 



    A absolvição do paciente por insuficiência probatória, considerando a falta de provas robustas e harmônicas para a condenação, art. 386. I, II, III, V, VII.



    Reconhecer a parcialidade do juiz a quo que, como demonstrado, desequilibrou a paridade de armas, sendo demonstrado e verificado grave e flagrante ilegalidade no ato judicial, prejudicando o paciente. 



    Que seja reconhecida a atipicidade da suposta conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, faltando à conduta típica o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, vez que o crime de desacato não comporta modalidade culposa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Não há como conhecer da impetração nesta Corte Superior. 



    A questão objeto deste mandamus não foi analisada pelo Tribunal a quo, que, inclusive, ressaltou que "prevalece na jurisprudência entendimento no sentido de que não se admite a impetração do Habeas Corpus, quando utilizado em substituição ao recurso adequado, o que autoriza o não conhecimento do writ" (fl. 35). 



    Nesse contexto, não se verificou a manifestação do Colegiado de origem sobre a questão aqui deduzida, de modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    Nessa esteira:



    (...)



    Outrossim, não é cabível a concessão da ordem para determinar que o Tribunal a quo analise a questão em habeas corpus, uma vez que a revisão criminal é a ação própria na hipótese, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que condenou o paciente. 



    Ademais, impende destacar que a Corte estadual Mineira asseverou que, diante da falta de instrução documental mínima do habeas corpus originário, impõe-se o não conhecimento da ordem também em relação ao pleito de prescrição, assegurando que não impede o paciente de formular pedido de reconhecimento da prescrição retroativa perante o magistrado de primeiro grau. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise por Tribunal Superior dos fundamentos constantes da impetração impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 4. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 5. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 251.866-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/2025)  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente